Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-33.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA n. 1013622-33.2017.8.11.0041
Recorrente: VICENCIA MARIA DE CAMPOS DA SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VICENCIA MARIA DE CAMPOS DA SILVA (id 54036465) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 51086478):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AGIOPLASTIA CORONARIANA –LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONFIGURADA – ARTIGO 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017) 2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. 3. In casu, no momento da prolação da sentença ainda não havia sido homologado o pedido de desistência da ação anterior. Assim, demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 4. É obrigação das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, não produzir provas e não praticar atos desnecessários à declaração ou à defesa do direito. 5. Ante a impossibilidade de se coadunar a gratuidade de justiça com a litigância de má-fé, revogo o instituto anteriormente concedido e condeno o recorrente ainda ao pagamento dos honorários advocatícios importe de 10% (dez por cento), observando-se o disposto no artigo 98, §3o do CPC. “ (TJMT, RAC 1013622-33.2017.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, mas não aponta qual o dispositivo de Lei supostamente violado, limitando-se a dizer ser merecedora da Justiça Gratuita.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Quanto ao pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso” (NCPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4°) é de reconhecer-se que a peça recursal em espécie traz à tona inúmeros documentos comprobatórios da hipossuficiência da Recorrente.
Dessa maneira é inarredável, vênia concessa, que o Relator longe passou de ater-se à disciplina indicada no art. 99, § 2°, do CPC, e, além disso aos ditames do art. 5°, caput, da Lei 1.060/50. De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”.
A extinção da demanda, via reflexa, por falta do recolhimento do preparo, por si só, representa um evidente risco e, óbvio, de custosa reparação. E isso já foi anunciado na decisão guerreada, vale ressaltar.
Como consequência, com suporte nos ditames do art. 1.029, § 5°, inc. III, do CPC, pede-se seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, ordenando, por extensão, seja imposto regular andamento ao feito, sem a necessidade, neste instante, de recolhimento do preparo. Ainda, acredita-se”
Recurso tempestivo postulando pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 54179469 e 54147472.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que o STJ já pacificou o entendimento de que é necessário analisar o conjunto fático-probatório para a concessão do benefício da justiça gratuita que foi postulado, atraindo o óbice da Súmula n. 07, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020) – destaquei.
Note-se que não foi apontado qual o dispositivo de Lei eventualmente violado, afastando a verossimilhança das alegações recursais.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em concessão do efeito suspensivo
Em relação ao perigo da demora, este resta afastado, uma vez que somente após o trânsito em julgado do presente feito é que a decisão de Primeiro Grau pode surtir efeitos.
Dessa forma, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi